Tribunal: TJDFT
Processo: 0703663-37.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703663-37.2020.8.07.0003 RECORRENTE: SPE ALPHAVILLE BRASÍLIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. RECORRIDOS: BALDOÍNO BARROS DA SILVA, LÚCIA DA CRUZ SOUZA BARROS, ALPHA 300 IMÓVEIS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESSARCIMENTO DE VALORES. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO. CONTRATO CELEBRADO QUANDO JÁ EM ATRASO A PROMITENTE-VENDEDORA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FINALIZAR AS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. SITUAÇÃO CONHECIDA DOS PROMITENTES-COMPRADORES. INADMISSIBILIDADE DE INVOCÁ-LA COMO FUNDAMENTO PARA RESCINDIR O CONTRATO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. APLICABILIDADE AOS PROMITENTES COMPRADORES. RESILIÇÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS DE FORMA IMEDIATA (SÚMULA 543 DO STJ). RETENÇÃO CONTRATUALMENTE PREVISTA. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE DESPESAS NÃO COMPROVADAS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SERVIÇO PRESTADO. CABIMENTO DA COBRANÇA. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. 1. Rescisão contratual. Interesse que deve ser reconhecido como fundado exclusivamente na vontade dos promitentes-compradores do imóvel, uma vez que não demonstrada pelo conjunto probatório reunido aos autos a prática pela empresa promitente-vendedora de ilícito contratual. 2. Restituição de valores pagos pelos promitentes-compradores. Direito reconhecido com possibilidade de retenção pela promitente-vendedora de quantia estipulada em cláusula penal. Súmula 543 do STJ. Enunciado que admite a retenção de valores pela promitente vendedora, a título de ressarcimento dos danos. 3. O atraso na entrega das obras, que já perdurava por mais de 4 anos, antes da celebração do contrato de promessa de compra e venda, não pode ser apontado como causa para fundamentar o inadimplemento da incorporada, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte dos promitente compradores. 4. O valor pago pelo consumidor com específica indicação no contrato de se tratar de pagamento efetuado a empresa de intermediação do negócio a título de comissão de corretagem é reconhecido válido porque atendido pela promitente-vendedora o dever de informação. Devolução incabível para o caso concreto da comissão de corretagem, conforme decidido no REsp 1.551.951/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 939). 5. Recurso da ré SPE Alphaville Brasília Etapa II Empreendimento Imobiliário Ltda. conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré Alpha 300 Imóveis Ltda. conhecido e provido. O recorrente suscita divergência jurisprudencial quanto à possibilidade de retenção de valores pelo promitente vendedor, entre 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento), na hipótese de rescisão do contrato motivada pelo promitente comprador, bem como em relação ao juros moratórios, incidentes somente a partir do trânsito em julgado da decisão. Colaciona julgados do STJ, sem, no entanto, apontar os dispositivos legais supostamente violados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Além disso, verifico que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado somente em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação dos dispositivos de lei federal violados ou em torno dos quais haveria divergência jurisprudencial, caracteriza a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do STF.” (AgInt no REsp n. 2.002.287/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030